Tribunal: TJES
Processo: 0006426-06.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0006426-06.2017.8.08.0011

REMETENTE: 5ª Vara da Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

AUTOR: FELIPE DA SILVA PARMANHAN

REQUERIDO: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPCIDADE PARCIAL DEFINITIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RESTABELECIDO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O nexo de causalidade entre determinada patologia que acomete o sujeito e suas atividades funcionais é de imprescindível constatação para que se reconheça a existência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, bem como se conceda os respectivos auxílios previdenciários.

2.Para fazer jus ao benefício do auxílio-doença acidentário o Autor deve comprovar que goza da qualidade de segurado, bem como que possui incapacidade temporária para o labor habitual.

3.A perícia realizada e os demais elementos de prova possibilitam a perfeita compreensão da controvérsia, uma vez que o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e convincente no sentido de que a incapacidade da parte autora possui relação direta com acidente de trabalho sofrido, razão pela qual faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde o cessamento indevido.

4. Também escorreita a r. sentença ao determinar, como índice de correção, o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91. Precedentes do TJES.

5. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006426-06.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FELIPPE DA SILVA PARMANHAN
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0006426-06.2017.8.08.0011

REMETENTE: 5ª Vara da Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

AUTOR: FELIPE DA SILVA PARMANHAN

REQUERIDO: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPCIDADE PARCIAL DEFINITIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RESTABELECIDO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O nexo de causalidade entre determinada patologia que acomete o sujeito e suas atividades funcionais é de imprescindível constatação para que se reconheça a existência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, bem como se conceda os respectivos auxílios previdenciários.

2.Para fazer jus ao benefício do auxílio-doença acidentário o Autor deve comprovar que goza da qualidade de segurado, bem como que possui incapacidade temporária para o labor habitual.

3.A perícia realizada e os demais elementos de prova possibilitam a perfeita compreensão da controvérsia, uma vez que o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e convincente no sentido de que a incapacidade da parte autora possui relação direta com acidente de trabalho sofrido, razão pela qual faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde o cessamento indevido.

4. Também escorreita a r. sentença ao determinar, como índice de correção, o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91. Precedentes do TJES.

5. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória,

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0006426-06.2017.8.08.0011

REMETENTE: 5ª Vara da Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

AUTOR: FELIPE DA SILVA PARMANHAN

REQUERIDO: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de id 7248826 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação acidentária ajuizada por FELIPE DA SILVA PARMANHAN julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Requerido restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia 26/07/2016. Condenou o Requerido ao pagamento de valores retroativos.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Cumpre destacar inicialmente que, na origem, a parte autora ajuizou a presente ação alegando que em setembro de 2011, sofreu acidente de trabalho, e em razão disso passou a receber auxílio-doença acidentário até setembro de 2013 e, posteriormente, de agosto de 2014 a julho de 2016.

Argumentou a parte autora que o referido benefício fora negado sob a alegação de que não houve constatação da incapacidade laborativa, o que defendeu não condizer com a realidade.

E, do cotejo dos autos, verifico que após regular trâmite processual, com a realização de prova pericial que concluiu pela incapacidade parcial e definitiva do Requerente para o desempenho de sua atividade habitual, bem como para atividades que exijam esforços físicos, sobreveio a sentença que reconheceu o direito do autor de ver restabelecido o pagamento do auxílio-doença acidentário.

Como é cediço, o nexo de causalidade entre determinada patologia que acomete o sujeito e suas atividades funcionais é de imprescindível constatação para que se reconheça a existência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, bem como se conceda os respectivos auxílios previdenciários.

Especificamente acerca do auxílio-doença acidentário, dispõe o artigo 59 da Lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Assim, para fazer jus ao referido benefício o Autor deve comprovar que goza da qualidade de segurado, bem como que possui incapacidade temporária para o labor habitual.

E, muito embora o magistrado não esteja vinculado à conclusão do laudo pericial, este meio de prova é de grande relevância para a solução da controvérsia como a dos autos, sobretudo por se tratar de matéria técnica.

Nesse contexto, após analisar detidamente os documentos que instruem a demanda, concluo que a perícia realizada e os demais elementos de prova possibilitam a perfeita compreensão da controvérsia, uma vez que o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e convincente no sentido de que a incapacidade da parte autora possui relação direta com acidente de trabalho sofrido.

Assim, considerando a prova pericial produzida, bem como ante o nexo de causalidade apresentado, considero, tal como o juízo singular, que o autor faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde o cessamento indevido.

Também escorreita a r. sentença ao determinar, como índice de correção, o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPCIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR O TERMO FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...) 3. As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Por tais razões, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões